Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-07.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002800-07.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ATILA LUZ FREITAS

Advogado(s)
:
RAEL ANUNCIACAO DOS SANTOS

APELADO: ANGELITA SILVA MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504/STJ. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR JUNTADA DO TÍTULO NO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Apelação Cível interposta por Carlos Átila Luz Freitas contra sentença que reconheceu a prescrição da nota promissória vencida em 04/05/2009 e julgou improcedente ação monitória proposta em face de Angelita Silva Moreira, inventariante do Espólio de Jânio Quadros Moreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve interrupção válida do prazo prescricional quinquenal da ação monitória mediante alegada apresentação da nota promissória no inventário e/ou habilitação de crédito;
(ii) determinar se a ausência de prova documental inequívoca do ato interruptivo mantém hígida a prescrição reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para a ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva é quinquenal, iniciando-se no dia seguinte ao vencimento do título, conforme Súmula 504/STJ e art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição exige prova documental robusta do ato interruptivo, especialmente quanto à data, ao conteúdo e ao reconhecimento judicial, nos termos do art. 202 do Código Civil.

5. Os documentos juntados pelo apelante não comprovam a efetiva apresentação da nota promissória no inventário ou habilitação de crédito de modo apto a interromper a prescrição, ausentes protocolo claro, registro cronológico coerente ou despacho judicial correlato.

6. A existência de movimentações processuais esparsas e contraditórias ao longo de mais de uma década não constitui prova suficiente para a interrupção prescricional, impondo-se a preservação da segurança jurídica.

7. Proposta a ação monitória apenas em 28/12/2022, após o transcurso integral do prazo quinquenal iniciado em 05/05/2009, resta consumada a prescrição da pretensão.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.
A ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva prescreve em cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento, conforme Súmula 504/STJ.

2. A interrupção da prescrição exige prova inequívoca do ato interruptivo, não bastando alegações ou documentos imprecisos que não indiquem data, conteúdo e validação judicial.

3. A juntada não comprovada de título em inventário ou habilitação de crédito não interrompe o prazo prescricional da pretensão monitória.

4.
O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 202 e 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 700, 701, §2º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 504; STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PE, AC 0100698-51.2009.8.17.0001, Rel. Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos, j. 09/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.